Tribunal: TJES
Processo: 5023785-63.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023785-63.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIRLEY DE ALMEIDA ANDRADE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE TERCEIRO – APELAÇÃO – ALIENAÇÃO DE BEM MÓVEL EM FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO FISCAL INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA – INCIDÊNCIA DO ART. 185 CTN – IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – RECURSO DESPROVIDO

I.

A teor do TEMA 290 do STJ, bem móvel alienado pelo devedor, após o tributo já se encontrar inscrito em dívida ativa, configura fraude à execução, sendo irrelevante que o adquirente tenha agido de boa-fé. A presunção de fraude à execução fiscal opera
jure et de jure
, independente de demonstração de má-fé. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. TJES.

II. Presume-se fraudulenta a alienação de bens por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa
.

Inteligência do art. 185 CTN, com a redação dada pela Lei Complementar n. 118/2005.

III. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5023785-63.2022.8.08.0024

APELANTE
:
SIRLEY DE ALMEIDA ANDRADE LUIZ

APELADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ES

JUIZ: DR.
JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação interposta por SIRLEY DE ALMEIDA ANDRADE CRUZ (ID 6451208) em face de sentença (ID 6451206) que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, “
reconhecendo que a alienação de um bem móvel em agosto de 2021 ocorreu em fraude à execução fiscal 5023169-25.2021.8.08.0024, tendo em vista que a inscrição do crédito tributário em dívida ativa se deu no ano de 2018
”.

Nas razões recursais (ID 6454208), a apelante SIRLEY pede a reforma da sentença sob a alegação de que “
adquiriu o bem móvel – um veículo – de boa-fé
”. Alega ainda que “
não há fraude à execução já que efetuou a compra do bem por contrato verbal em 30/08/2021 e a indisponibilidade somente ocorreu em 20/10/2021
”.

Contrarrazões do apelado ESTADO (ID 6451211) pugnando pelo desprovimento recursal.

Presentes os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Cinge-se a controvérsia em verificar se houve fraude à execução fiscal 5023169-25.2021.8.08.0024 movida pelo Estado do Espírito Santo, na alienação de bem móvel – um veículo – efetuada por Divino José Lopes (executado), para a ora apelante SIRLEY em 30/08/2021, pelo valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Em outubro/2021, o juízo que preside a execução fiscal determinou a indisponibilidade de bens, sendo que a constrição recaiu sobre o veículo que a apelante SIRLEY alega ter adquirido meses antes.

Nessa feita, a apelante SIRLEY opôs os embargos de terceiro em tela com o objetivo de cancelar a constrição.

Com relação à matéria versada nos autos, estabelece o artigo 185,
caput
e parágrafo único, do CTN, com as alterações promovidas pela LC 118/05, presumir-se fraudulenta a alienação de bens ou rendas por sujeito passivo com débito tributário regularmente inscrito em dívida ativa, salvo se o devedor reservar patrimônio suficiente para o adimplemento integral do passivo tributário,
in verbis
:

Artigo 185, CTN.
Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

Parágrafo único.
O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

Ao interpretar referido dispositivo, depreendeu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.141.990/PR (Tema 290), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que, se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL.
ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO.
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE. 1.
A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.º 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais. (...)
5.
A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas. (...)
9. Conclusivamente: (a)

a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b)
a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução;
se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d)
a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.º 10, do STF. (...)
11.
Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008. (
STJ
; REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010)

Logo, consoante reiterado pelo Tribunal da Cidadania nos aclaratórios do REsp 1141990, “
diante da entrada em vigor da LC 118/2005, o simples fato de a oneração ou alienação de bens, rendas ou direitos ocorrer após a inscrição da dívida ativa de crédito tributário, sem reservas de quantia suficiente à quitação do débito,
gera presunção de fraude à execução,

sendo irrelevante a prova do concilium fraudis
,
visto que, nessa hipótese, a presunção é jure et de jure, mesmo no caso da existência de sucessivas alienações
” (
STJ
; EDcl no REsp 1141990/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018).

Na hipótese, em respeito ao artigo 927, inciso III, do CPC/15, por haver ocorrido a inscrição do débito tributário em dívida ativa em 23/08/2018 (fl. 95-v), momento anterior à alienação do imóvel pelo executado, realizada em 30/08/2021 (fl. 55), tem-se pela constatação de fraude à execução fiscal na forma prevista no artigo 185,
caput
, do CTN, com a consequente nulidade da cadeia sucessiva de revenda do bem objeto da constrição judicial, tal como depreendido no comando sentencial.

Melhor sorte não assiste à apelante SIRLEY ao alegar que a aquisição do veículo teria operado-se de boa-fé ou que a indisponibilidade tenha ocorrido após a tradição do bem, pois, conforme expressamente mencionado no REsp 1.141.990,
não se aplica às execuções fiscais
, em razão do critério da especialidade, a Súmula 375, do STJ
, segundo a qual “
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”,
revelando-se, porquanto, despicienda a alegação da suposta boa-fé dos adquirentes.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN.
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ART. 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N. 118/2005. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE.

[...]

III - Verifica-se que, no referido precedente obrigatório, consagrou-se o entendimento de que a presunção de fraude é absoluta, não comportando prova em sentido contrário; fato que torna irrelevante o entendimento do Tribunal de origem a respeito da suposta boa-fé da parte adquirente.
A propósito: AgInt no REsp 1819357/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/11/2019; REsp 1790443/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/5/2019.
IV -
Recurso especial interposto pela Agência Nacional de Mineração - ANM provido, a fim de determinar que seja mantida a constrição sobre o bem objeto dos embargos de terceiro. (
STJ
; REsp 1889298/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)

TRIBUTÁRIO. DÍVIDA ATIVA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. SUCESSIVAS ALIENAÇÕES. IRRELEVÂNCIA.
(...)

3. A existência de sucessivas alienações e a boa-fé do último adquirente não afastam, por si sós, a presunção jure et jure de fraude à execução fiscal decorrente da primeira alienação do imóvel por devedor da Fazenda Pública, quando o crédito tributário já se encontrava inscrito como dívida ativa, nos termos do art. 185 do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar n. 118/2005. 4.
Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no REsp 1640631/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

Ademais, não vieram aos autos quaisquer outros elementos que atraíssem da exceção do parágrafo único do art. 185 CTN.

Pela fundamentação exposta,
N
EGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
SIRLEY DE ALMEIDA ANDRADE LUIZ
, mantendo hígida a sentença recorrida.

Em observância ao princípio da sucumbência, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento), na forma do §11º, do artigo 85 do CPC, suspensa a exigibilidade conforme art. 98 §3º do CPC, eis que a apelante SIRLEY está amparada pela gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.